Tribunal: TJSP
Processo: 1022776-51.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL PARA ADERIR A PEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação da Fazenda Pública de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão em relação à não fixação da verba honorária em seu favor. Inadmissibilidade. Tópico expressamente abordado no Aresto. Entendimento desta Colenda Câmara no sentido de que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RENÚNCIA À PRETENSÃO FORMULADA NA INICIAL PARA ADERIR A PEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Alegação da Fazenda Pública de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão em relação à não fixação da verba honorária em seu favor. Inadmissibilidade. Tópico expressamente abordado no Aresto. Entendimento desta Colenda Câmara no sentido de que a comprovação de adesão ao programa de parcelamento no curso do processo judicial, assim como a incorporação da verba honorária no cálculo do débito administrativo, desautoriza a sua fixação também em sede judicial. Ausência de vício que possibilite a oposição dos embargos. Manejo do recurso com intuito infringente, incompatível com o seu desenho processual. Embargos rejeitados.